Tribunal: TJPA
Processo: 0810895-59.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810895-59.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CLEDISON SOUSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 1) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA COM O DECRETO DA PREVENTIVA. PRELIMINAR AFASTADA 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA

1. A ausência de realização da audiência de custódia não gera, automaticamente, nulidade da prisão. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada: “
i
sso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)”.

2. A decisão guerreada está satisfatoriamente fundamentada com fulcro no art. 312 do CPP, tendo o magistrado destacado a necessidade de acautelar a ordem pública, com alicerce na gravidade concreta do delito e aplicação da lei penal, diante de elementos concretos quanto a possibilidade de reiteração delitiva, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos da custódia preventiva. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, bem como, por considerar, que as condições pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08, do TJE-PA).

3. Deve-se, por último, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente.

4. Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 12 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de JOSE CLEDISON SOUSA DA COSTA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALMEIRIM, que decretou a sua prisão preventiva, nos autos do processo nº 0009528-21.2019.814.0004.

O impetrante informa que o paciente foi preso em 30/11/2019, na posse de substância entorpecente e arma de fogo, no interior de sua residência, sendo indiciado por violação ao art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Esclarece que a autoridade coatora alegou não haver possibilidade de realização de audiência de custódia, por conta de ausência de advogado/defensor para o indiciado, violando a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência sobre o tema.

Alega, em síntese, que inexistem fundamentos para manutenção da custódia preventiva, ressaltando as condições subjetivas favoráveis do paciente. Esclarece que o paciente foi denunciado por receptação (processo nº 0002407-73.2018.814.0004), porém com a realização de transação penal, inexiste mácula à primariedade e bons antecedentes do indiciado, bem como, diante da aplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei de Drogas a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos, o que não se coaduna com a prisão preventiva, razão pela qual pede a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente seja posto em liberdade ou lhes sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou aos autos documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido liminar, requisitando informações e, após, determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Em suas informações, a autoridade impetrada aduziu, em suma, que o paciente foi preso em 30/11/2019, sendo a custódia preventiva decretada em 01/12/2019, em razão de ter sido encontrado, na residência do paciente,
440g de maconha, 16 petecas de maconha em embalagens plásticas, 124 g de substância entorpecente tipo oxi, além de um revolver calibre 38, marca TAURUS, seis cartuchos intactos do mesmo calibre e o valor de R$ 1471, dois relógios, um celular da marca Samsung, uma balança de precisão e um pacote de seda.
Esclareceu que o processo se encontra na fase de notificação do paciente para oferecimento de defesa prévia.

O feito foi encaminhado ao
custos legis,
sendo distribuído ao Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO que, se manifestou pela concessão da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos condicionantes da admissibilidade da ação, conheço da pretensão.

No mérito, adianto que razão não assiste ao impetrante!

Atinente a ilegalidade pela ausência de realização da audiência de custódia, destaco que resta pacificando o entendimento segundo o qual “
quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)”

Desta forma, a ausência de realização da audiência de custódia não gera, automaticamente, nulidade da prisão, constituindo-se em mera irregularidade. Conclui-se que, extrapolado o prazo da realização da referida audiência, tendo ela não se realizado, contudo, decretada a preventiva e seguindo a ação seu regular trâmite, inexiste ilegalidade a ser sanada pela
via
mandamental.

Posteriormente, aduz o impetrante a ausência de fundamentação idônea para embasar a manutenção do decreto preventivo, destaco que a irresignação não merece amparo, pois a decisão objeto do
mandamus
se revela em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, revelando a justa causa para a clausura.

Ressalto que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Sendo assim, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, buscando a satisfação dos requisitos ali elencados.

Desta forma, em que pese sucinta, a decisão guerreada está satisfatoriamente fundamentada com fulcro no art. 312 do CPP, tendo o magistrado destacado a necessidade de acautelar a ordem pública, com alicerce na gravidade concreta do delito e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos da custódia preventiva. Depreende-se dos autos que:

1)

O paciente efetuou transação penal processo nº 0002407-73.2018.814.0004, no qual respondia por receptação;

2)

Foi encontrado, na residência do paciente,
440g de maconha, 16 petecas de maconha em embalagens plásticas, 124 g de substância entorpecente tipo oxi, além de um revólver calibre 38, marca TAURUS, seis cartuchos intactos do mesmo calibre e o valor de R$ 1471, dois relógios, um celular da marca Samsung, uma balança de precisão e um pacote de seda.

Infelizmente, este Relator não possui poderes para análise do futuro, conforme indicado na petição inicial do impetrante, bem como, a via estreita do
mandamus
não comporta a análise aprofundada de provas, a qual somente será avaliada através da instrução processual, com consequente sentença absolutória ou condenatória e recursos a ela inerente. Entretanto, temos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante, com variedade de drogas, além de apetrechos para produção de entorpecente, arma de fogo e suas respectivas munições, assim como considerável quantia em dinheiro R$ 1471.

Conforme relatado pela autoridade coatora, a possibilidade de reiteração delitiva não é abstrata, mas sim oriunda de elementos concretos, pois a transação penal não elide a caracterização da contumácia do paciente na atividade criminosa, não sendo outro o entendimento deste Tribunal sobre o tema:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 5) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. QUANTUM FINAL DE PENA CORPORAL APLICADO AO APELANTE SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A via eleita ao pedido do recorrente para que aguardasse em liberdade o julgamento do seu apelo foi inadequada, pois tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus, sendo imperioso registrar que o equívoco procedimental do mesmo prejudicou a análise da questão, pois o almejado direito de recorrer em liberdade, tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta Instância Recursal. Pleito prejudicial. 2. Tráfico de entorpecentes evidenciado nos autos, com base nos depoimentos colhidos em juízo do corréu, que declarou ter ido buscar uma encomenda no porto da cidade a pedido de seu pai, o apelante, bem como dos policiais que efetuaram sua prisão, os quais constataram que o conteúdo da encomenda se tratava de 1.043,30g (um mil e quarenta e três gramas e trinta centigramas) de cocaína, conforme auto de apreensão e laudos de constatação e definitivo acostados aos autos, ressaltando-se que embora o apelante não tenha sido surpreendido com a droga, denota-se que ele cometeu o delito ao solicitar que seu filho fosse buscar a referida encomenda para si, o que ele próprio admitiu, conquanto tenha negado que o conteúdo da mesma se tratava de substância entorpecente. 3. Pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto, pois, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesarem contra o apelante a sua culpabilidade, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, 1.043,30g (um mil e quarenta e três gramas e trinta centigramas) de cocaína, e as circunstâncias do crime, pois além do apelante se utilizar de transporte marítimo intermunicipal para receber a substância entorpecente, ainda envolveu seu próprio filho na prática delituosa, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.
4. É inviável a aplicação da causa especial de redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, se reconhecido, ante as peculiaridades do caso, que o apelante se dedica à atividade criminosa. In casu, vê-se que o recorrente responde a outra ação penal na qual também lhe é imputada a prática do delito de

tráfico de entorpecentes, como asseverou o magistrado de piso, ressaltando-se que embora tal fato criminal sem condenação transitada em julgado não sirva para valorar negativamente a reincidência e os seus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes do STJ.
Pena que restou definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

5. Mantém-se o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §3º, do CP. Ademais, não há que se falar em suspensão condicional da pena, pois o quantum final da sanção corporal aplicado ao apelante foi superior a 02 (dois) anos de reclusão, contrariando os termos do que dispõe o art. 77, do CP. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA, 2018.00135572-64, 185.024, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-17)

Concluo que, ainda que se afaste a transação penal realizada pelo paciente em outra ação penal, as peculiaridades do presente caso concreto são suficientes para embasar o decreto condenatório.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, bem como, por considerar, que as condições pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08, do TJE-PA).

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de manutenção da segregação acautelatória do paciente, considerando a sua periculosidade e a conveniência da instrução processual, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão da ré, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, sobretudo em razão da quantidade de droga encontrada (cerca de 500 g de cocaína). 3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade da acusada.
4. Recurso não provido. (STJ, RHC 107.375/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por fim, presto reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado se encontra mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/03/2020